Tribunal: TJBA
Processo: 8001885-02.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001885-02.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HERALDO MACHADO DE MELO Advogado(s): BRIGIDO NUNES DE REZENDE NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu à adoção de diversas obrigações ambientais, incluindo abstenção de novas supressões vegetais, recomposição de área degradada, delimitação de reserva legal, solicitação de autorização ambiental para exploração da área, e pagamento de R$ 738.666,92 a título de compensação financeira por danos ambientais, com imposição de multa de R$ 30.000,00 por descumprimento de obrigação. A sentença foi prolatada sem a produção das provas requeridas pela parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento imotivado de prova pericial e testemunhal requerida expressamente em contestação, com consequente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A supressão da fase instrutória, sem motivação concreta e sem oportunizar a produção de prova técnica requerida, configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais. 4. O juízo de origem não apreciou o requerimento probatório formulado em contestação, tampouco fundamentou a dispensa da prova pericial, desrespeitando os artigos 370 e 489, § 1º, inciso IV, do CPC, e os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, LV, da CF/88. 5. A matéria controvertida demanda conhecimento técnico sobre a natureza da vegetação suprimida, grau de degradação ambiental e existência de reserva legal, o que exige prova pericial indispensável à adequada instrução do feito. 6. O julgamento antecipado da lide, com imposição de condenação pecuniária expressiva e medidas restritivas, sem garantir à parte a produção de provas essenciais, configura vício insanável que compromete a validade da sentença. 7. Diante da nulidade processual, a análise do mérito recursal torna-se prejudicada, devendo os autos retornar à instância de origem para regular processamento, com reabertura da fase instrutória e oportunização da produção das provas requeridas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. A produção de prova pericial é imprescindível em ações ambientais que envolvam questões técnicas sobre degradação vegetal, uso consolidado da terra e reserva legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.02.2020, DJe 17.02.2020. TJ-AM, Apelação Cível nº 0715090-02.2012.8.04.0001, Rel. Des. Anselmo Chícaro, j. 18.05.2020. TJ-MG, AI nº 10000205402431002, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001885-02.2022.8.05.0106, em que figuram, como apelante, HERALDO MACHADO DE MELO, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, e assim conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)